Tribunal: TJDFT
Processo: 0723579-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0723579-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVA, CASTRO E MELLO FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP AGRAVADO: CLAUDIO VIEIRA BAPTISTA, C V BAPTISTA - EPP, SBCEC-SOCIEDADE BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E CULTURA S/S LTDA, ACTEG - ASSOCIACAO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DO ESTADO DE GOIAS, ACTJK - ASSOCIACAO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA JUSCELINO KUBITSCHEK, PRIME EDUCACAO SUPERIOR LTDA, IDEA - BRASILIA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL AVANCADO LTDA, MUNDIAL EDUCACIONAL LTDA, ARQUERO CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA, SET SOCIEDADE EDUCACIONAL DE TAGUATINGA LTDA - EPP D E S P A C H O A decisão agravada indeferiu, por ora, os pedidos de penhora formulados pela parte agravante, destacando, contudo, que, “realizada a citação e não havendo embargos recebidos com efeitos suspensivos, desde já defiro os atos constritivos postulados pela parte autora”. Consultando os autos do processo originário, verifica-se que os executados já foram citados por edital e que não houve apresentação de embargos. O feito encontra-se atualmente pendente apenas do envio dos autos à Curadoria de Ausentes. Nesse contexto, após a manifestação da Curadoria de Ausentes, o Juízo de primeiro grau deferiu os atos constritivos requeridos pela parte agravante, sendo necessário apenas que o exequente apresente petição simples requerendo a penhora. Ressalte-se, inclusive, que a parte exequente já poderia ter provocado o Juízo de origem a promover o envio dos autos à Curadoria, uma vez que o processo está paralisado há mais de 25 dias. Diante disso, cabe à parte agravante manifestar-se quanto ao eventual interesse no prosseguimento do presente recurso, considerando que os atos constritivos pleiteados serão deferidos pelo Juízo de primeiro Grau após a manifestação da Curadoria de Ausentes, possivelmente em momento anterior ao julgamento deste agravo. Posto isto, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca de eventual desistência do presente recurso. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador